Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707748-96.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANCIO DA SILVA E SOUZA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora